Tribunal: TJMT
Processo: 0037277-71.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos após a sua digitalização.
No entanto, denota-se que o feito é de relatoria do Excelentíssimo Juiz Convocado Dr. Yale Sabo Mendes, motivo pelo qual determino a correção da distribuição e conclusão pela Secretaria Judicial.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado